Tribunal: TJSP
Processo: 2102674-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de expediente) - Exercícios de 2016 a 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de Votorantim - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda com força de escritura pública devidamente registrado na correspondente matrícula do imóvel - Rejeição da impugnação - Possibilidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA (de expediente) - Exercícios de 2016 a 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de Votorantim - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda com força de escritura pública devidamente registrado na correspondente matrícula do imóvel - Rejeição da impugnação - Possibilidade - Descabe a juntada extemporânea de prova documental, indispensável à solução da controvérsia - Inteligência do artigo 435, "caput" e parágrafo único, do CPC - Precedente do E. STJ - Aplicação dos artigos 34; 121, I; e 123 todos do Código Tributário Nacional e do 1.245 do Código Civil - Incidência do enunciado da Súmulas no 399 do E. STJ e do precedente vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Decisão mantida - Agravo não provido.